Tribunal: TJES
Processo: 5009134-64.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Transação Penal; Suspensão Condicional de Processo
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009134-64.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5009134-64.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: MONICA BARREIRA VASCONCELOS DALA BERNARDINA - ES22790-A

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

REVISÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. ARTIGOS 303, §1º E 302, §1º, INCISO III, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REQUISITOS CUMPRIDOS. JULGADA PROCEDENTE A AÇÃO. 1.
Nota-se que a prova trazida pela defesa indica que o acusado cumpriu integralmente a condição imposta em sede de Suspensão Condicional do Processo, de modo que o documento que levou o Ministério Público a postular a revogação do benefício, com posterior oferecimento da denúncia e, por fim, sentença condenatória, encontrava-se viciado. Ante o exposto, verifico que o revisando trouxe elementos de convicção aptos a desconstituir a sentença condenatória.
2.
Julgada procedente a presente Revisão Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5009134-64.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: MONICA BARREIRA VASCONCELOS DALA BERNARDINA - ES22790-A

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

VO
TO

Como visto, tratam os autos de Revisão Criminal ajuizada por
Fernando Vieira dos Santos,
em que requer a desconstituição de sentença que o condenou a
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 01 (um) ano e 02 (dois) meses
,
por violação aos

artigos 303, §1º, c/c 302, §1º, inciso III, por duas vezes, da Lei n. 9.503/1997, na forma do artigo 70, do Código Penal Brasileiro.

Em sua inicial, aduz a existência de provas que comprovem a inocência do requerente.

A pretensão merece prosperar.

O requerente pleiteia a reforma da sentença condenatória, a fim de que seja absolvido, utilizando-se do argumento de que houve erro judiciário, uma vez que supostamente a certidão de folha 65, acostada aos autos de n. 0005056- 83.2014.8.08.0047, apresenta informação inverídica.

De acordo com tal documento, o Cartório da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia certificou, em 26 de fevereiro de 2015, que Fernando, apesar de intimado, não havia comparecido para dar início ao cumprimento da suspensão condicional do processo.

Entretanto, ao analisar a prova que serve de base para a presente ação de Revisão Criminal,
verifico que tal documento é apto a demonstrar, com clareza
, que o acusado cumpriu as condições impostas pelo
Sursis
Processual em audiência de folha 60.

Nesta ocasião, foi determinado que o acusado comparecesse de dois em dois meses perante o Juízo da Comarca em que residia, para visto no documento de frequência e justificar suas atividades e conduta social, requisito esse que foi tido como descumprido.

O documento trazido pela defesa em petição de id. 573009, lavrado pela Chefe de Secretaria da Segunda Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia, demonstra que o revisando se apresentou bimestralmente e regularmente perante o Juízo nas seguintes datas: 03/12/2014, 12/01/2015, 18/03/2015, 22/05/2015, 27/07/2015, 10/09/2015, 09/12/2015, 22/02/2016, 10/05/2016, 30/08/2016, 07/10/2016, 12/12/2016, 13/03/2017, 23/04/2017, 06/06/2017, 08/08/2017.

Portanto, nota-se que
Fernando cumpriu integralmente a condição imposta
, de modo que o documento que levou o Ministério Público a postular a revogação do benefício, com posterior oferecimento da denúncia e, por fim, sentença condenatória, encontrava-se viciado.

Ante o exposto, verifico que o revisando trouxe elementos de convicção aptos a desconstituir o que foi decidido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus.

Por fim, no que tange o pedido de indenização por danos morais, constato que este não pode ser deferido nesta via, devendo a questão ser debatida em ação autônoma.

Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
a presente ação de Revisão Criminal, a fim de
cassar a sentença condenatória
dos autos de n. 0001007-33.2013.8.08.0047, e absolver o requerente da prática do crime descrito pelos artigos 303, §1º, c/c 302, §1º, inciso III, por duas vezes, da Lei n. 9.503/1997, na forma do artigo 70, do Código Penal Brasileiro.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para julgar procedente a revisão criminal.

Acompanho o voto de Relatoria para julgar procedente o pleito revisional.